Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.
3. O STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
4. Recurso suspenso até o julgamento do Tema 1069 pelo STJ.